Tribunal: TJPA
Processo: 0801854-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801854-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Belo Sun Mineração Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, interposto nos autos da Ação Civil Pública n° 0001062-06.2017.8.14.0005, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará. O recurso visava impugnar decisão que manteve audiência de instrução exclusivamente presencial na Comarca de Senador José Porfírio e não acolheu pedido de suspensão da ação estadual por prejudicialidade externa frente à ACP federal n° 0001813-37.2014.01.3903, em trâmite na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é passível de impugnação por agravo de instrumento, considerando o seu conteúdo meramente ordinatório; (ii) estabelecer se houve preclusão consumativa quanto aos temas da suspensão do processo e da forma de realização da audiência; (iii) avaliar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada viola o princípio da dialeticidade; (iv) apurar se o recurso possui caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento originário não é conhecido quando a decisão impugnada se limita a dar impulso ao feito, sem resolver qualquer questão de mérito ou incidente processual, enquadrando-se como despacho de mero expediente.

A rediscussão de temas anteriormente decididos e não impugnados tempestivamente — como a suspensão do processo e a forma da audiência — atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, com argumentos genéricos ou desvinculados, caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, configurando vício formal insanável do recurso.

Embora evidenciado o caráter protelatório do recurso, a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é aplicada, em observância ao princípio da boa-fé e à primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão sem conteúdo decisório, por se tratar de despacho de mero expediente.

A rediscussão de matérias decididas anteriormente e não impugnadas tempestivamente configura preclusão consumativa.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, ensejando o não conhecimento do recurso.

O recurso manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ainda que a sanção possa ser afastada em observância à boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.021, § 4º, 504, 507 e 932, III; CF/1988, art. 126, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1235418, Rel. Des. Hector Valverde, 1ª Turma Cível, j. 04.03.2020; TJMG, Agravo 1.0372.14.003667-7/003, Rel. Des. João Câncio, j. 10.11.2015.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 121ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/06/2025 a 07/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 18673860) interposto por
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante a ausência de cunho decisório do decisum guerreado e inobservância ao princípio da dialeticidade (Id. 18113976).

O presente recurso originou-se nos autos da
Ação Civil Pública nº 0001062-06.2017.8.14.0005
, ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
perante a Vara Agrária de Altamira, objetivando, em síntese, a declaração de nulidade do EIA/RIMA e dos atos subsequentes do processo de licenciamento ambiental referente ao Projeto Volta Grande – PVG.

A agravante, inconformada com a decisão de manutenção da designação de audiência de instrução de forma exclusivamente presencial na Comarca de Senador José Porfírio, e a ausência de reconhecimento de prejudicialidade externa em relação à ACP federal nº 0001813-37.2014.01.3903 (em trâmite na Justiça Federal), interpôs o agravo de instrumento que originou o presente agravo interno.

A decisão agravada (Id. 18113976), por sua vez, consignou, em síntese, que: (i) a matéria relativa à suspensão do processo já havia sido decidida anteriormente (Id. 105121641 – autos principais), não sendo objeto da decisão agravada, o que atraiu a preclusão consumativa; (ii) a designação da audiência também ocorreu por meio de decisão antecedente e distinta da impugnada; (iii) o recurso não observou o princípio da dialeticidade, razão pela qual foi considerado inadmissível.

Em suas razões recursais (Id. 18673860),
a agravante sustenta:
(i) a necessidade de sobrestamento da ação originária, em razão da superveniência da decisão proferida pelo TRF-1 nos autos da ACP federal, a qual reconhece a competência do IBAMA para o licenciamento ambiental do PVG; (ii) a existência de perda superveniente do objeto da demanda estadual, diante da regularização fundiária e ambiental da área de influência do projeto, com a celebração de contrato com o INCRA e a validação do CAR; (iii) a possibilidade de extinção parcial do feito com base no art. 354, parágrafo único, do CPC; (iv) a necessidade de realização da audiência de instrução em formato híbrido, dada a complexidade logística, os custos envolvidos e a possibilidade técnica para tanto.

Apresentadas as contrarrazões infirmando as razões recursais da ora recorrente (Id. 19599570). Requer a agravada, por fim, o
desprovimento do agravo interno
, com eventual aplicação de
multa por litigância de má-fé
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter meramente procrastinatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia trazida à análise desta Colenda Turma cinge-se à
sustentada inadmissibilidade do agravo de instrumento originário
, que, na ótica da agravante, teria abordado matéria com conteúdo decisório suficiente para ensejar o regular processamento do recurso.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada: (i) ignorou a existência de fato novo superveniente (decisão da Justiça Federal que reconheceu a competência do IBAMA para licenciamento do Projeto Volta Grande); (ii) desconsiderou o pedido de suspensão do processo originário por prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC); (iii) manteve, de forma indevida, a realização da audiência de instrução e julgamento de modo exclusivamente presencial, o que reputa arbitrário e oneroso; (iv) desconsiderou a alegada perda superveniente de objeto da ação civil pública estadual, em razão de regularização fundiária e ambiental da área de influência do empreendimento.

DA DECISÃO AGRAVADA E SUA RAZOABILIDADE

A decisão agravada deixou de conhecer o agravo de instrumento com fundamento na ausência de conteúdo decisório novo na decisão hostilizada (Id 107215239), destacando que:

A audiência de instrução e julgamento já havia sido designada por decisão anterior (Id 105121641)
, não sendo objeto da decisão agravada;

A
matéria relativa à suspensão do feito por prejudicialidade externa também fora decidida em momento anterior
, sendo inclusive objeto de outro agravo de instrumento (nº 0801277-17.2024.8.14.0000), igualmente de minha relatoria, não conhecido por razão análoga;

Não houve na decisão agravada qualquer manifestação acerca de eventual perda de objeto da ação ou extinção parcial do feito.

Com efeito, conforme dispõe o
art. 932, III, do CPC
, incumbe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
. É justamente o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido,
o decisum proferido pelo Juízo de 1º grau é na verdade um despacho de mero impulso processual, de caráter apenas ordinatório, e não decisão interlocutória considerando que não há deferimento, nem indeferimento do pedido, há tão somente a determinação de diligências.

Por tal razão, a recorrente é carecedora do interesse recursal, não podendo o presente recurso ser conhecido.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação.

Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se

no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes.

2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.
(Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO -

DESPACHO
DE

MERO

EXPEDIENTE

- DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. Uma vez que o comando judicial atacado não decidiu questão incidente, mas tão somente intimou os agravantes para juntarem aos autos documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica, para fins de análise do pedido de justiça gratuita, o mesmo se trata, portanto, de

despacho

de

mero

expediente
, que visa simplesmente dar marcha ao processo, não possuindo nenhum caráter

decisório
. Logo, considerando que o

despacho

recorrido não decidiu qualquer questão, data venia, não cabe recurso contra ele, a teor do que dispõe o art.

504
, do

CPC
.(...)
(Agravo 1.0372.14.003667-7/003 0761137-80.2015.8.13.0000 (2) Relator (a): Des.(a) João Cancio Data de Julgamento: 10/11/2015 Data da publicação da súmula: 17/11/2015).

DO FUNDAMENTO SUBSTANCIAL: PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO OPORTUNA

A agravante, ao tentar rediscutir a designação de audiência e a ausência de suspensão do processo estadual,
ignora que tais temas já haviam sido decididos anteriormente e não impugnados oportunamente
, razão pela qual
opera-se a preclusão consumativa
, nos moldes do art. 507 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Além disso, no tocante ao
alegado fato novo decorrente da decisão do TRF-1
, frise-se que tal elemento
foi trazido após o indeferimento do pedido de suspensão
, o qual já havia sido fundamentadamente apreciado no Id 105121641 (autos principais). Ainda que a agravante sustente que o fato novo alteraria o panorama da causa,
o juízo de primeiro grau entendeu, com razoabilidade, que não há expectativa concreta de resolução célere da lide federal
, o que torna
inadequado o sobrestamento por tempo indefinido
.

No tocante ao pedido de
realização da audiência em formato híbrido
, vale observar que a decisão do juízo de primeiro grau está
fundada no art. 126, parágrafo único, da CF/1988
, que prevê a necessidade de o juiz agrário atuar no local do conflito, e em
normativos do próprio CNJ e do TJPA
que reconhecem a preferência pelo modelo presencial, a critério do juízo.

Embora compreensível a alegação de onerosidade e dificuldades logísticas,
a conveniência e a forma da realização do ato processual compete ao magistrado condutor do feito
, conforme estabelece o art. 3º da
Resolução CNJ nº 481/2022
:

Art. 3º
. Cabe ao magistrado decidir, de forma fundamentada, quanto à conveniência e à oportunidade da realização dos atos processuais por videoconferência, observando os princípios do contraditório, da ampla defesa, da celeridade e da eficiência processual.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Observa-se ainda, que a parte agravante não ataca as razões de decidir do Juízo de 1º grau, mas sim o seu modo de proceder, o que acaba violando também o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, pelo Princípio da Dialeticidade,
observa-se que a recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Imperioso ressaltar que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO

A insistência da agravante na rediscussão de matérias já decididas,
sem elementos jurídicos novos e relevantes
, revela, com clareza, o
caráter protelatório do recurso
, autorizando, inclusive, a aplicação da sanção prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC
.

No entanto, por ora, e
com base nos princípios da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito
, deixo de aplicar a multa,
advertindo a parte de que novas reiterações poderão ensejar a cominação de penalidades processuais
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
,
mantendo-se a decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento em todos os seus termos
, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025